Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SALÁRIO. CONTA POUPANÇA. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
2. No caso em análise, não há demonstração cabal de que as verbas encontradas em conta poupança seriam constituídas como reserva monetária ou de que a natureza das verbas penhoradas é exclusivamente salarial.
3. Nesse aspecto, a recorrente não colacionou elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus proventos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo nas contas da executada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.